Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710327-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que inverteu o ônus da prova. O agravante assevera que a decisão agravada determinou a inversão do ônus probatório, atribuindo ao recorrente, réu nos autos de origem, o ônus de demonstrar não ter havido falha ou omissão na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde. Alega que, na hipótese vertente, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Aduz que “não há qualquer razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência de omissão ou falha no serviço médico prestado (fato controvertido no processo e que demanda prova pericial), pelo simples fato dos acontecimentos haverem se dado em hospital público”. Argumenta que “para embasar a inversão do ônus é necessário que se comprove a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373, ou a maior facilidade de obtenção de prova, posição que o DF não ostenta”. Sustenta que não tem maior facilidade de obtenção da prova para justificar que seja a ele atribuído o ônus de provar. Registra que, de fato, tem melhores condições de produzir a prova documental, mas a produção da prova pericial, que será determinante para a comprovação dos fatos controvertidos, não é mais ou menos fácil para qualquer das partes. Acrescenta que “ambas as partes no processo têm a possibilidade de requerer prova pericial, e ambas devem assumir o ônus de sua inércia nesse particular, caso não a pleiteiem”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, é possível vislumbrar que o agravante possui maior facilidade para produzir a prova, como ressaltado na decisão agravada. Como o próprio agravante reconhece em suas razões recursais, a produção da documental parece ser mais facilitada para ele, pois já tem em seu poder toda a documentação sobre o atendimento da agravada e os procedimentos adotados na rede pública de saúde antes e durante o parto em que foi constatada a morte do bebê da recorrida. Embora o recorrente tente minimizar a importância da prova documental, esta também parece ser relevante para a formação do convencimento do magistrado. Ora, nos prontuários de atendimento médico constarão informações importantes sobre o cuidado dispensado ao falecido bebê da agravada, antes e durante o parto em que se constatou a sua morte, e sobre os procedimentos adotados para o tratamento da doença que o acometia. Caso venha a ser produzida prova pericial, a opinião que o perito expressará a partir desses documentos será importante, mas não impossibilitará o magistrado de adotar conclusões próprias a partir da leitura da documentação e de outros elementos de convicção a ser produzidos. Além disso, em primeira análise, é possível, razoável e jurídico afirmar que o Distrito Federal tem, sim, maior facilidade para produzir a prova pericial, tendo em vista os custos para a sua produção e a inequívoca disparidade econômica que há entre o ente público e a agravada, em favor de quem milita, inclusive, a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente do fato de ser assistida pela Defensoria Pública, que realiza rigoroso processo de triagem com o intuito de prestar assistência apenas ao realmente necessitados. Por fim, cumpre asseverar que, em juízo preliminar, a transferência ao Distrito Federal do ônus de produzir a prova de que não houve falha ou omissão na prestação do serviço não parece implicar impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 17:18:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator